Tribunal: TJSP
Processo: 1106323-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
do v. acórdão embargado que consta a redistribuição da verba honorária, fixada em 10% - Vício sanado nesta oportunidade, sem modificação nas conclusões da decisão embargada - Embargos acolhidos em parte, sem modificação do dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1106323-76.2018.8.26.0100; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Galdino Toledo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material apontado - Ementa do v. acórdão embargado que consta a redistribuição da verba honorária, fixada em 10% - Vício sanado nesta oportunidade, sem modificação nas conclusões da decisão embargada - Embargos acolhidos em parte, sem modificação do dispositivo.